Tribunal: STF
Processo: AO 2747
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS



    1. A nulidade pela ausência de intimação para contrarrazoar somente deve ser declarada quando demonstrado que a parte foi prejudicada e que não teve ciência da existência do recurso. 



    2. No caso, após a interposição do agravo regimental pelo Estado de Pernambuco, o embargante foi intimado para contrarrazoar o agravo interno dos assistentes. O embargante poderia ter apresentado contrarrazões ao agravo do Estado, visto que dele tinha ciência, mas deliberadamente não o fez. Alegação de nulidade rejeitada.



    3. O embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida.



    4. Embargos rejeitados.